Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RÉU CITADO POR EDITAL. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESGOTADAS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE CONCRETA. PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Não se faz presente o “periculum libertatis” (artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal), uma vez que: a conduta imputada ao paciente não se reveste de gravidade concreta apta a evidenciar periculosidade exacerbada, mormente porque não envolveu violência ou grave ameaça à pessoa; o paciente é primário; entre o oferecimento da denúncia e a decretação da prisão transcorreram cerca de apenas 3 (três) meses e não se denota tenham sido esgotadas as diligências com o objetivo de localizá-lo.
3. Não se pode confundir o réu foragido (o que ciente do processo, foge) e o réu não localizado (o que não se sabe o paradeiro). Caso persista o receio de fuga do paciente, outras medidas cautelares podem ser adotadas, sendo certo que a medida cautelar extrema constritiva de liberdade deve ser reservada às hipóteses em que estas se revelarem insuficientes, conforme expressamente previsto no § 6o do artigo 282 do Código de Processo Penal, inserido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.